Tribunal: TJSP
Processo: 3006252-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Agravo de instrumento – objeção de pré-executividade – incidência indevida de juros de mora à luz da Lei Estadual no 13.918/2009 – pretensão acolhida - honorários devidos ainda que o acolhimento da objeção não acarrete a extinção da execução - Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – arbitramento por equidade – reforma da decisão de origem em parte - Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3006252-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro,
em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada RMF
INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS P.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
3006252-70.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Agravada:
RMF
Industria
e
Comercio
de
Embalagens Plásticas Ltda
Comarca: Rio Claro
Vara: Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17607)
Agravo de instrumento
objeção de pré-
executividade
incidência indevida de juros de
mora à luz da Lei Estadual no 13.918/2009

pretensão acolhida - honorários devidos ainda que o
acolhimento da objeção não acarrete a extinção da
execução - Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal
arbitramento por equidade
reforma da decisão
de origem em parte - Recurso parcialmente provido
Agravo de instrumento manejado por Fazenda
Pública do Estado de São Paulo nos autos de execução fiscal ajuizada
em face de RMF Industria e Comercio de Embalagens Plásticas Ltda,
em trâmite perante a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rio Claro,
cujo pedido de objeção de pré-executividade foi acolhido, com o
arbitramento de honorários em desfavor da exequente em valor
correspondente a 10% do montante deduzido, mantida a decisão,
mantida a decisão após rejeição dos declaratórios.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interlocutória dardejada, a fim de que afastada a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios ou, em caráter subsidiário,
postula a redução do valor.
Recurso tempestivo e processado com efeito
suspensivo e contrariado (fls. 23/27).
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão de
origem proferida nos seguintes termos:
“Trata-se de exceção de preexecutividade oposta por
RMF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS LTDA. em face da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO na qual se insurge
contra a taxa de juros de mora utilizada pela
embargada, afirmando a inconstitucionalidade da Lei
Estadual
no
13.918/2009.Instada,
pela
credora
manifestou a respeito, opondo-se ao pleito incidental
deduzido.É o relatório.Decido.A exceção de preexecutividade consiste figura processual
estabelecida pela doutrina em favor do devedor,
facultando-lhe o direito do contraditório, incidentalmente, no processo satisfativo,
independentemente da garantia do Juízo.Uma vez
admitido este incidente, mesmo em sede de
execução fiscal, com o advento da Lei Estadual no
13.918/2009, a atualização dos débitos do ICMS no
Estado de São Paulo deixou de ser realizada pela
taxa Selic.Atente-se que a taxa Selic tinha aplicação
com fundamento na Lei Estadual 10.175/1998, § 1o,
inciso I, que trata da taxa de juros de impostos
estaduais não liquidados, revogada com o advento
da Lei Estadual no 13.918/2009.A partir daí os valores
de principal e multa de ICMS estão sujeitos a juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora de 0,13%, ao dia, podendo ser reduzidos por
ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar
mínimo da Taxa Selic (artigo 96, inciso II, § 5o, da Lei
Estadual
n.
6.374/89).Neste ponto, afasta-se a
vergastada inconstitucionalidade da Lei Estadual,
haja vista a permissão legal elencada noart. 161, § 1o,
do Código Tributário Nacional, que faculta ao Estado
legislar acerca dos juros, ao afirmar que os juros
serão calculados à base de 1% ao mês, quando a lei
não dispuser de modo diverso.Deste artigo 161, § 1o,
do Código Tributário Nacional, forçoso concluir que
ressalvou a competência de cada um dos entes
tributantes na fixação dos juros moratórios, não
extrapolando na sua competência o Estado ao assim
agir, como fez o Estado de São Paulo quando da
edição da Lei no 13.918/2009.Por oportuno, o Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo,
ao
enfrentar
esta
questão
decidiu
que:"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Arts. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09. Nova
sistemática de composição dos juros da mora para
os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13%
ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da
Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa
SELIC. Juros moratórios e correção monetária dos
créditos
fiscais
que
são,
desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário. Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em
que se situa a competência concorrente da União,
dos Estados e do DF §§ 1o a 4o do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre
Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados
e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito
do interesse local, aquelas normas STF que, nessa
linha,
em
oportunidades
anteriores,
firmou
o
entendimento de que os Estados-membros não
podem
fixar
índices
de
correção
monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo fim
(v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442). CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo
de juros de mora ao crédito não integralmente pago
no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1%
ao mês, "se a lei não dispuser de modo diverso". Lei
voltada à regulamentação de modo diverso da taxa
de juros no âmbito dos tributos federais que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destarte, também se insere no plano das normas
gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no
particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF.
Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a
partir da edição da Lei no 9.250/95, não podendo
então ser extrapolado pelo legislador estadual. Taxa
SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o
contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com
vantagens na aplicação dos valores retidos em seu
poder no mercado financeiro, bem como compensar
o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente
público
para
cumprir
suas
funções.
Fixação
originária de 0,13% ao dia que, de outro lado,
contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a
caracterizar abuso de natureza confiscatória, não
podendo o Poder Público em sede de tributação agir
imoderadamente
Possibilidade,
contudo,
de
acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação
conforme
a
Constituição,
em
consonância com o julgado precedente do Egrégio
STF na ADI no 442. Legislação paulista questionada
que pode ser considerada compatível com a CF,
desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidadeengloba a correção monetária), seja igual
ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim.
Tem
lugar,
portanto,
a
declaração
de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dada pelo Estado às normas em
causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que
seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna
(art. 24, inciso I e § 2o) Procedência parcial da
arguição." (Arguição de Inconstitucionalidade n.
0170909-61.2012.8.26.0000,
rel.Des.
Paulo
Dimas
Mascaretti, j. 27.02.2013).Nesta linha de raciocínio,
conquanto a compatibilidade da Lei Estadual n.
13.918/09 com a Constituição Federal, impõe-se
limitar a taxa de juros à taxa SELIC, esta a utilizada
pela União para a mesma finalidade (remuneração
decorrente da mora). Aliás, é este o entendimento
que prevalece no sodalício:"Ação de nulidade de
débito tributário. Oferecimento de garantia para
suspensão
da
exigibilidade.
Cartas
de
fiança
bancária. Determinação de integralização do valor
com aplicação do artigo 96 da Lei n. 6374/89 na
redação
da
Lei
n.
13918/09.
Declaração
de
inconstitucionalidade de exigência de juros de mora
que levem a exceder a taxa exigida para tributos
federais, por este Tribunal de Justiça, pelo Órgão
Especial, em Arguição de Inconstitucionalidade.
Determinação de adequação e referência a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SELIC. Agravo de instrumento provido. Embargos de
declaração
rejeitados."
(Emb
Decl.
no
0109121-12.2013.8.26.0000/50001; Rel. Antonio Celso
Aguilar Cortez; TJESP);"AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL. Juros de mora Lei Estadual no
13.918/2009. Inaplicabilidade Inconstitucionalidade
declarada pelo Órgão Especial. Taxa que não pode
ser superior àquela incidente nos tributos federais.
Recurso
desprovido."
(Agr.
Instr.
no
2033494-65.2013.8.26.0000;
Rela.:
CRISTINA
COTROFE; TJESP).Posto isso, acolhe-se a exceção
oposta,
determinando
a
retificação
da
CDA,
procedendo-se as deduções pertinentes, conforme
constou dos fundamentos deste pronunciamento, no
que tange à taxa de juros. Enquanto assim não
procedido, ficam obstadas possíveis medidas de
constrição. Arcará a credora, neste incidente, com os
honorários do advogado da devedora, que fixo em
10%
(dez
por
cento)
do
montante
deduzido.
Oportunamente, nova conclusão”.
Houve oposição de declaratórios, os quais foram
rejeitados:
“Conheço dos embargos de declaração de fls. 67 e
68,
porquanto tempestivos. Entrementes, nego provimento, porquanto inexistir contradição,
omissão ou obscuridade na decisão atacada, que
deve ser mantida por seus próprios termos. Adverte-
se que na fixação da verba honorária este magistrado
considerou a complexidade da demanda e grau de
zelo profissional, ainda que assim não tenha
consignando na decisão atacada. No mais, manifeste
pela credora em termos de prosseguimento.”
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
O agravo comporta acolhimento em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessume-se dos autos que a parte executada
apresentou objeção de pre-executividade com o fim de afastar a
incidência da taxa de juros fixados pela Lei Estadual no 13.918/09, cujo
índice a ser aplicado não poderá exceder aquele cobrado nos tributos
federais (taxa SELIC). A pretensão foi acolhida pelo juízo de origem,
conforme relatado.
Com efeito, questiona-se acerca da fixação de
honorários sucumbenciais em relação às hipóteses de acolhimento da
exceção, sem que se tenha operado a extinção do executivo fiscal.
Nessa linha, o A. STJ sedimentou o quanto
segue:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL
POR
MEIO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
2.
ADVOGADO
SUBSCRITOR
DO
RECURSO ESPECIAL COM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. 3. REDUÇÃO DA QUANTIA OBJETO DA
EXECUÇÃO POR EFEITO DO ACOLHIMENTO DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DEVIDA.
SÚMULA
7/STJ.
INAPLICABILIDADE.
4.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
RECURSAIS.
NÃO
CABIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL,
QUE INAUGUROU O NOVO GRAU
RECURSAL,
INTERPOSTO
CONTRA
DECISÃO
PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 5. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. É cediço que a análise de matéria constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é de competência desta Corte, mas, sim, do
Supremo
Tribunal
Federal,
por
expressa
determinação da Carta Magna.
2. Mediante análise dos autos, verifica-se que a parte
recorrente procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo
poderes ao subscritor do recurso especial.
3. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica
desta Corte Superior, são devidos honorários
advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando
acolhida exceção de pré-executividade, ainda que
parcialmente.
4. Conquanto o agravo interno tenha sido interposto
contra decisão publicada na vigência do CPC/2015, o
exame dos autos revela que o precursor recurso
especial foi manejado contra acórdão publicado na
vigência do CPC/1973, circunstância que, na linha da
jurisprudência dominante desta Corte, afasta a
possibilidade de condenação de quaisquer das
partes ao pagamento dos honorários recursais
previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
REsp 1615173/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fixação da verba sucumbencial é cabível quando
a procedência do incidente de exceção de pré-
executividade resultar na extinção parcial da dívida
ou na redução do valor. Jurisprudência do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1326400/SP, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe
09/02/2018)
Como
não
poderia
deixar
de
ser,
a
jurisprudência desta E. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRE-
EXECUTIVIDADE
Lei Estadual n. 13.918/09 Juízo
singular que acolheu parcialmente a exceção para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar à FESP que atualize o valor do débito,
excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09,
aplicando-se a SELIC para todo o período

Irresignação
da
executada
-
Pretensão
ao
reconhecimento
da
nulidade
da
CDA

Inadmissibilidade Superior Tribunal de Justiça que
já deixou registrado que simples cálculos aritméticos
não conduzem à nulidade da CDA - Insurgência
contra
decisão
que,
embora
tenha
acolhido
parcialmente a exceção de pré-executividade, deixou
de condenar a agravada ao pagamento de honorários
advocatícios
Decisão que não merece subsistir

Acolhimento da exceção de pré-executividade que,
ainda que parcial, acarreta condenação da excepta a
pagar honorários advocatícios - Precedentes desta
Corte e também do C. STJ
Recurso parcialmente
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2049560-47.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Rubens
Rihl;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018)
Com efeito, não é pelo simples fato de o feito
executivo prosseguir que a excipiente se encontra impedida de colher os
frutos do acolhimento da exceção ofertada, fazendo jus tanto ao
ressarcimento das custas processuais despendidas quanto à fixação de
verba honorária em favor de seu patrono pelo êxito empreendido,
mormente ao se considerar a necessidade da contratação de advogado
para apresentação da peça processual de defesa.
Corroborando tal entendimento, já decidiu este
E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL
NÃO
EXTINÇÃO DA LIDE
ÔNUS SUCUMBENCIAIS

CABIMENTO. A procedência do incidente de exceção
de pré-executividade, ainda que resulte apenas na
extinção parcial da execução fiscal ou redução de
seu valor, acarreta a condenação na verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcional à parte excluída do feito executivo.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Decisão reformada. Recurso parcialmente
provido. (Agravo de Instrumento n.o 2229288-53.2015.8.26.0000;
Relator(a): Nogueira Diefenthaler; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
19/02/2016; Data de registro: 19/02/2016)
Registre-se ademais que a condenação aos
honorários subsiste ainda que não haja pretensão resistida, face ao
princípio da causalidade. A respeito da matéria, leciona a doutrina de
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO: in verbis
Com o que diz no art. 20, o Código de Processo Civil
adotou
a
sucumbência
como
critério
para
a
atribuição da obrigação pelo custo do processo.
Esse é o critério adotado nas legislações em geral,
apoiado na premissa de que a vitória processual de
quem tem razão deixaria de ser integral quando ele
tivesse de suportar gastos para vencer. (...) O
processo deve propiciar a quem tem razão a mesma
situação econômica que ele obteria se as obrigações
alheias houvessem sido cumpridas voluntariamente
ou se seus direitos houvessem sido respeitados sem
a instauração de processo algum. A condenação pelo
custo processual é, pois, consequência necessária
da necessidade do processo (Chiovenda) (...) não se
trata de atribuir ilicitude ao direito de ação ou de
defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar
objetivamente essas condutas como causadoras de
despesas, pelas quais o causador deve responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Liebman).1

E ainda, no mesmo sentido, os ensinamentos de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY2:
“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa
à propositura da demanda ou à instauração do
incidente processual deve responder pelas despesas
daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da
sucumbência se mostra insatisfatório para a solução
de algumas questões sobre a responsabilidade pelas
despesas do processo (...). O fato de, pro exemplo, o
réu reconhecer o pedido de imediato, ou deixar de
contestar tornando-se revel, não o exime do
pagamento dos honorários e das custas, porque deu
causa à propositura da ação. O processo não pode
reverter em dano de quem tinha razão para o
instaurar.”
Cumpre destacar por derradeiro que “a imposição
dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da
sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele
que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele
decorrentes”. (STJ, Cf. REsp 805415/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/03/2008, DJe 12/05/2008).
Portanto, forçosa a condenação da exequente
ao pagamento de honorários, à luz do princípio da causalidade.
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2001,
vol. II. Pp. 644/645 (grifo por nós)
2 In Código de Processo Civil Comentado 16a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016,
p. 472.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por derradeiro, observa-se que a controvérsia
dos autos não corresponde exatamente àquela julgada pelo Recurso
Especial no 1.185.036/PE (Tema 4213), que trata tão-somente dos casos
de acolhimento da exceção de pre-executividade para extinguir a
execução. Logo, inexiste malferição ao entendimento assentado em sede
de recurso repetitivo. Ainda, mister consignar ser possível inferir das
razões expostas4 no acórdão paradigma um alinhamento com o desfecho
dado à lide na vertente dos autos.
Entrementes, a decisão de origem merece
singelo reparo no tocante ao arbitramento da verba honorária.
Cabe destacar que o novo Código de
Processo Civil dispôs sobre a apreciação equitativa para fins de
arbitramento de verba honorária sucumbencial em seu art. 85, §8o
apenas para as hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo,
observando-se o que prevê o §2o em seus incisos, do mesmo artigo.
3 É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência
da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
4 “Deve-se salientar que o princípio da simetria não afasta a condenação em honorários no caso de
acolhimento da Exceção. Pelo contrário, ele a impõe. Isso porque, na hipótese de rejeição do incidente,
os honorários da Execução Fiscal subsistem e são exigidos do devedor na própria ação (no caso da
Fazenda Nacional, estão incluídos no encargo legal), que permanecerá em curso.
Por outro lado, se extinta a cobrança pelo acolhimento da Exceção, os honorários advocatícios são
devidos pelo ajuizamento indevido da Execução, considerando que a outra parte foi obrigada a
constituir patrono para apresentar sua defesa em Juízo” (Recurso Especial no 1.185.036/PE RELATOR :
MINISTRO HERMAN BENJAMIN; j. 8.10.2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, em análise teleológica e sistemática
do instituto, é possível extrair do dispositivo a intenção do legislador de
corrigir disparidades entre o valor fixado e o trabalho verdadeiramente
empreendido pelo patrono para a resolução da lide, de forma que,
restando condenação excessiva da parte vencida, cabível o arbitramento
por meio de juízo de equidade, já que verificada a desproporção
igualmente presente caso a quantia fosse irrisória.
Assim, tais disposições do CPC/2015 devem se
coadunar
com
os
postulados
normativos
específicos
da
proporcionalidade e da razoabilidade, em interpretação sistemática e
unitária do ordenamento jurídico e em consonância com o postulado
inespecífico da proibição de excesso, como critério para aplicação do
Direito.
Dessa forma, considerando que o arbitramento
em percentual acarretaria quantia significativa, e evidenciada a baixa
complexidade na resolução da presente lide, ressaltando se tratar de
tese repetitiva nesta E. Corte, o que de certa forma exige menor esforço
no desempenho do trabalho empreendido pelo patrono, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em R$ 1.800,00 (mil
e oitocentos reais), quantia apta a remunerá-lo condignamente, por juízo
de equidade, já considerando a atuação neste grau de jurisdição.
Nessa linha, o A. STJ ao enfrentar a temática
admitiu a possibilidade de arbitramento de honorários por equidade na
vigência do atual estatuto processual para corrigir eventuais distorções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no caso concreto:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL
SOBRE
O
VALOR
DA
CAUSA.
DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE
EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art.
85, dedicou amplo capítulo para os honorários
advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos
parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a
estipulação de percentuais mínimos e máximos
sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o),
inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública
(§ 3o), de modo que, na maioria dos casos, a
avaliação subjetiva dos critérios legais a serem
observados pelo magistrado servirá apenas para que
ele possa justificar o percentual escolhido dentro do
intervalo permitido.
2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação
dos honorários advocatícios por ele criada atenda
com razoabilidade todas as situações possíveis,
sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos
pode gerar distorções.
3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que
exonera
as
partes
de
quaisquer
ônus,
a
jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a
necessidade
de
remunerar
a
defesa
técnica
apresentada
pelo advogado do executado em
momento anterior ao cancelamento administrativo da
CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária,
pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula
153 do STJ.
4. A necessidade de deferimento de honorários
advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus
excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, com
completo, o disposto no art. 26 da LEF, o que poderá
resultar na demora no encerramento de feitos
executivos
infundados,
incentivando,
assim,
a
manutenção do estado de litigiosidade, em prejuízo
dos interesses do executado.
5. O trabalho que justifica a percepção de honorários
em conformidade com a tarifação sobre a dimensão
econômica da causa contida no art. 85, § 3o, do CPC
é aquele que de alguma forma tenha sido
determinante para o sucesso na demanda, sendo
certo que, nos casos de extinção com base no art. 26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da LEF, não é a argumentação contida na petição
apresentada pela defesa do executado que respalda a
sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o
cancelamento
administrativo
da
CDA,
o
qual,
segundo esse dispositivo, pode se dar "a qualquer
título".
6. Hipótese em que a aplicação do § 3o do art. 85 do
CPC permitiria, em tese, que a apresentação de uma
simples petição na execução, de caráter meramente
informativo
(suposta
causa
de
suspensão
da
exigibilidade do crédito tributário), cujo teor nem
sequer foi mencionado na sentença extintiva, a qual
se fundou no cancelamento administrativo da
inscrição em Dívida Ativa (art. 26 da LEF), ensejaria
verba honorária mínima exorbitante em desfavor da
Fazenda Pública municipal.
7. Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é
possível identificar objetiva e direta relação de causa
e efeito entre a atuação do advogado e o proveito
econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a
verba honorária seja necessariamente deferida com
essa base de cálculo, de modo que ela deve ser
arbitrada por juízo de equidade do magistrado,
critério que, mesmo sendo residual, na específica
hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade
preconizados no art. 8o do CPC/2015.
8. A aplicação do juízo de equidade na hipótese
vertente
não
caracteriza
declaração
de
inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3o
do
art.
85
do
CPC/1973,
mas
interpretação
sistemática de regra do processo civil orientada
conforme
os
princípios
constitucionais
da
razoabilidade e da proporcionalidade, tal como
determina hoje o art. 1o do CPC/2015, pois fugiria do
alcance dos referidos princípios uma interpretação
literal que implicasse evidente enriquecimento sem
causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo, no
caso concreto, em detrimento do erário municipal, já
notoriamente
insuficiente
para
atender
as
necessidades básicas da população.
9. Recurso especial não provido. (REsp 1795760/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/11/2019, DJe 03/12/2019)
Sendo assim, reforma-se em parte a decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação5 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
5 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico6.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
6 6 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.284
Agravo de Instrumento no 3006252-70.2020.8.26.0000
Comarca: Rio Claro
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Rmf Industria e Comercio de Embalagens P
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Código de Processo Civil, no artigo 85 e seus parágrafos, estabelece –
com inelutável clareza – qual o regime de honorários que decidiu adotar.
Embora determine de modo insofismável que não se admitem honorários em
valores que aviltem a profissão, não estabeleceu, de outro lado, um limite
máximo para a verba.
Além disso, fez constar expressamente um regime especial de fixação da
verba honorária para os casos em que a Fazenda Pública, vencedora ou vencida,
seja parte, em qualquer dos polos da demanda.
Encontra-se ele nas disposições dos parágrafos 3o e 4o do aqui referido
artigo 85.
Segundo aqueles dispositivos, não é possível que se estabeleçam por
equidade os honorários advocatícios nas causas em que litiga a Fazenda
Pública.
A fixação por equidade somente pode ocorrer nos casos expressamente
estabelecidos no parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a
saber: (1) quando o proveito econômico seja (a) inestimável ou (b) irrisório; ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda (2) quando o valor da causa for muito baixo.
Nenhuma outra hipótese, repito, nenhuma outra, autoriza a invocação do
parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil atual.
Simples leitura do dispositivo permite a conclusão que a mens legis é a
de impedir que a verba honorária seja muito baixa ou mesmo irrisória. Isso é
que é proibido.
Não há nenhuma proibição para que os honorários sejam elevados ou
mesmo fantásticos. Isso decorrerá ora do valor da causa
ou a se preferir, da
importância do direito em discussão
ou então do montante do proveito
econômico, circunstâncias que evidentemente aumentam a responsabilidade do
patrono da parte, que deve, assim, ser correspondentemente remunerado.
O advogado, por outro lado, não exercita sua atividade apenas quando
comparece a Juízo para uma audiência ou perante o Tribunal para sustentar
oralmente suas razões. Não. Desde o instante em que recebe o futuro cliente, já
aplica seus conhecimentos, sua inteligência, seus esforços no deslinde da
questão que lhe é apresentada. Nada disso, a teor do parágrafo 2o do mesmo
artigo 85 pode ser desconsiderado na fixação dos honorários.
No seio desta C. 12a Câmara de Direito Público, no entanto, esta minha
compreensão da questão diversas vezes exposta não conseguiu encontrar
eco.
O princípio da colegialidade, que vigora nos julgamentos de segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau, impõe a submissão de minha vontade àquela reiteradamente manifestada
pela douta maioria.
Continuo a entender que a fixação de honorários por “equidade” fora do
rol exaustivo das hipóteses elencadas no § 8o, do artigo 85, do CPC, beira a
negativa de vigência do quanto consta nos parágrafos 3o e 4o do mesmo
dispositivo.
Não é por outra razão que o eminente jurista IVES GANDRA DA SILVA
MARTINS, no artigo intitulado Quando os juristas dificultam ,7 acentuou que:
Mestre Canuto costumava dizer que, normalmente, o que está escrito
na lei é o que deve ser seguido, e não as teorias dos sábios que
encontram mil e uma interpretações atrás de cada palavra colocada na
lei, tendo o talento de tornar herméticas e fechadas só para a
compreensão dos iluminados as mais singelas disposições feitas para
serem vividas e entendidas pelo cidadão comum.
Mas, com o propósito de manter a agilidade no desfecho das demandas,
e de evitar a ocorrência de julgamento estendido apenas por uma questão

relevante embora
distanciada e secundária em relação ao tema principal da
causa, havendo registrado o que entendo acerca do tema, adiro ao voto do
eminente Relator sorteado.
Não obstante, penso seja meu dever esclarecer que não acompanho o
Relator na parte final de sua manifestação, aquela, referente à antecipação de
seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
7 Jornal O Estado de São Paulo, edição de 3/9/2020, p. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
D6D25CD
20
23
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13CDD807
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3006252-70.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.